Tribunal: TJMT
Processo: 1021388-59.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021388-59.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO), PATRICK CALAZANS PIRES CAMPOS - CPF: 037.914.971-03 (EMBARGANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa:
direito processual civil. embargos de declaração. acórdão que julgou apelação. alegada contradição e omissão. contrato de cartão de crédito consignado. saque emergencial. impossibilidade de rediscussão de mérito. inexistência de vícios no julgado. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por consumidor em face de acórdão que deu provimento à apelação do banco réu, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem e julgando improcedente a ação revisional. O embargante alega contradição e omissão, pleiteando efeitos infringentes.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição entre o reconhecimento do uso exclusivo do saque emergencial e a manutenção da natureza jurídica de cartão de crédito consignado; e (ii) se há omissão quanto à jurisprudência local que autorizaria a conversão do contrato em empréstimo consignado comum.

iii. razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão embargado, pois a utilização do saque emergencial é compatível com a funcionalidade do cartão de crédito com reserva de margem consignável, e foi assim reconhecido no julgado.

4. Inexiste omissão, tendo em vista que o acórdão enfrentou a jurisprudência do TJMT aplicável à espécie, inclusive citando precedentes que sustentam a validade do contrato quando há assinatura e uso pelo consumidor, ainda que limitado ao saque.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à revaloração das provas já analisadas, sendo incabíveis os efeitos modificativos pretendidos.

iv. dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O uso do saque emergencial configura forma legítima de utilização do cartão de crédito com reserva de margem consignável, não havendo contradição na sua manutenção como tal. 2. A inexistência de omissão quanto à jurisprudência local afasta a alegação de vício no julgado, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por PATRICK CALAZANS PIRES CAMPOS contra o r. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por BANCO SANTANDER BRASIL SA, reformando integralmente a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais.

O embargante sustenta que o acórdão proferido padece dos vícios de contradição e omissão, o que impõe a necessidade de saneamento e, se for o caso, a atribuição de efeitos infringentes.

Assevera a existência de contradição no acórdão, pois o próprio relator teria reconhecido que o autor utilizou os valores disponibilizados apenas mediante “saque emergencial” e nunca realizou compras com o cartão, mas mesmo assim manteve a natureza jurídica do contrato como cartão de crédito consignado.

Aduz que o aresto incorreu em flagrante omissão ao não enfrentar devidamente a jurisprudência local do TJMT que, segundo o embargante, já estaria pacificada no sentido de converter contratos de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando não há utilização do cartão para compras.

Enfatiza que, como servidor público do Estado de Mato Grosso desde 05/06/2018, buscou o réu em 19/02/2022 com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem nunca receber o cartão físico, tendo apenas o valor de R$ 2.740,35 creditado via TED em sua conta bancária.

Sustenta que a taxa de juros cobrada (4,83% a.m. e 77,50% a.a.) configura modalidade de cartão de crédito, sendo que a taxa de juros de crédito consignado normal seria de 1,76% a.m., o que demonstraria a abusividade da contratação.

Pede, pois, o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar as omissões e corrigir a contradição, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão proferido e, consequentemente, determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado normal.

Nas contrarrazões, o embargado sustenta que os embargos de declaração apresentados não têm a função de corrigir vícios (omissão, contradição ou obscuridade), mas sim o intento indevido de rediscussão da matéria de mérito, buscando, por via oblíqua, a alteração do resultado do julgamento, com a concessão de inaceitáveis efeitos infringentes.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5º, LV, da CF, 7º, 9º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1º e 2º).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Alega a parte embargante que há contradição no acórdão, pois o relator reconheceu que o autor utilizou os valores disponibilizados apenas mediante "saque emergencial", mas concluiu pela validade do contrato de cartão de crédito. Sustenta também que houve omissão quanto à jurisprudência local do TJMT, que seria pacífica no sentido de converter contratos de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando não há utilização efetiva do cartão para compras.

Já a parte embargada defende o não conhecimento dos embargos por inadequação da via eleita, argumentando que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão, sem apontar efetivamente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Pois bem.

No caso concreto, não há contradição interna no acórdão embargado. O fato de o relator ter reconhecido que o autor utilizou os valores disponibilizados mediante saque emergencial não é incompatível com a conclusão pela validade do contrato de cartão de crédito com RMC. Pelo contrário, o acórdão foi claro ao considerar que a utilização do saque emergencial configura uma forma de uso do cartão de crédito, sendo compatível com a modalidade contratada.

Conforme expressamente consignado no acórdão:
“A parte autora além de ter assinado o contrato, utilizou os valores disponibilizados mediante saque emergencial, o que afasta de plano qualquer alegação de desconhecimento sobre a modalidade contratada”
. Esta afirmação é coerente com a conclusão de que o contrato é válido e deve ser mantido nos termos em que foi pactuado.

O saque emergencial é uma das funcionalidades do cartão de crédito, e sua utilização pelo consumidor demonstra ciência e concordância com a modalidade contratada. Não há, portanto, qualquer contradição entre reconhecer que o autor utilizou o saque emergencial e concluir pela validade do contrato de cartão de crédito com RMC.

No que tange à alegada omissão quanto à jurisprudência local do TJMT, cumpre destacar que:

“O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ademais, o acórdão embargado não foi omisso quanto à jurisprudência local, tendo citado expressamente diversos precedentes do próprio TJMT que confirmam a validade de contratos de cartão de crédito consignado quando devidamente formalizados e utilizados pelo consumidor, mesmo que apenas por meio de saques.

Foram mencionados os seguintes julgados: RAC n. 1001599-26.2019.8.11.0028, RAC n. 1010565-02.2020.8.11.0041 e RAC n. 1005108-23.2019.8.11.0041.

O embargante cita um precedente do TJMT (sem identificação específica) que supostamente adotaria entendimento diverso, mas não demonstra que tal precedente seria aplicável ao caso concreto ou que representaria jurisprudência pacífica do tribunal. O acórdão embargado, ao contrário, fundamentou-se em múltiplos precedentes específicos do próprio tribunal que confirmam a tese adotada.

Ressalte-se que, no exercício da atividade jurisdicional, o magistrado possui ampla liberdade para formar seu convencimento, conforme o princípio da livre apreciação motivada das provas e dos fatos, previsto no art. 371 do CPC. Assim, a existência de precedentes em sentido diverso não vincula necessariamente o julgador, que deve analisar as peculiaridades de cada caso concreto e fundamentar adequadamente sua decisão, como ocorreu no acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração visam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível por meio deste recurso. Como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.”
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022)

Diante do exposto, conheço e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Patrick Calazans Pires Campos, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida por este órgão colegiado, o que é absolutamente incabível nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026